Tribunal: TJMT
Processo: 0002396-59.2017.8.11.0102
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002396-59.2017.8.11.0102
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALMIR ROSONI - CNPJ: 09.599.510/0001-00 (EMBARGADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (ADVOGADO), VALMIR ROSONI - CPF: 604.198.579-15 (EMBARGADO), CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA - CNPJ: 04.026.752/0001-82 (EMBARGANTE), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES – OMISSÃO SOBRE A INCIDÊNCIA DE JUROS E A REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – VÍCIO EXISTENTE APENAS NO TOCANTE À PRIMEIRA ARGUIÇÃO – SANEAMENTO NECESSÁRIO – APLICAÇÃO A PARTIR DA CITAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada uma das omissões apontadas, tem de ser sanada nos Embargos de Declaração.

Em Ação de Seguro os juros de mora incidem a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Quando embargante e embargado são vencedores e vencidos, é necessária a redistribuição do ônus sucumbencial em 50% para cada um.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos pelas rés ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação do autor.

As embargantes alegam omissão a respeito da incidência de juros de mora a partir da citação bem como sobre a redistribuição do ônus sucumbencial.

Apontam também contradição no que tange à cobertura específica do seguro no estado de São Paulo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O acórdão ora impugnado determinou às embargantes o “
pagamento integral do valor do veículo pelo parâmetro da tabela FIPE, com juros e correção monetária a partir da data do furto, além das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 15% sobre a condenação (art. 85, §2º, do CPC)
”.

Estas apontam omissão da Câmara julgadora a respeito da alegação de
incidência de juros de mora a partir da citação bem como sobre a redistribuição do ônus sucumbencial
.

De fato, como se trata de responsabilidade contratual, os juros de mora devem ser aplicados a contar da data da citação (artigo 405 do Código Civil).

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. MARCO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. ART. 405 DO CC/02. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 54/STJ. O TERMO INICIAL É A DATA DA CITAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
”. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp. 1276863 SC 2011/0214637-0, relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgamento em 19-9-2013, Terceira Turma, DJe de 24-9-2013).

Quanto à redistribuição do ônus da sucumbência, ocorre nos casos em que ambas as partes são vencedoras e vencidas, o que não é a hipótese destes autos.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÕES CONEXAS (SUSTAÇÃO DE PROTESTO, ANULATÓRIA E DE COBRANÇA). JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. COMERCIAL. FATURA. NÚMERO. INCORREÇÃO. DUPLICATA. TÍTULO DE CRÉDITO. NULIDADE. EXIGIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. VIGÊNCIA. PRORROGAÇÃO. VERBA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. CLÁUSULA. VALIDADE. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA. ÔNUS. REDISTRIBUIÇÃO. OMISSÃO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão do acórdão. 2. Provido parcialmente o recurso especial, quedou-se omisso o julgado embargado na redistribuição dos ônus sucumbenciais respectivos, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor a ser apurado em liquidação de sentença de pedido de cobrança de verba contratual de publicidade e propaganda. 3. Embargos de declaração acolhidos
”. (STJ, EDcl no REsp. 1601551 PE 2015/0090445-6, relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgamento em 11-2-2020, Terceira Turma, DJe de 20-2-2020).

No aresto embargado constou com clareza o seguinte:

“O
argumento das apeladas de que o sinistro não tem previsão na apólice porque ocorreu em São Paulo não se sustenta. A cláusula de exclusão (item 31.1.1, ID. 175305321, págs. 328 a 397) não foi redigida em termos claros como manda o artigo 54, §3°, do CDC, uma vez que consta apenas nas condições gerais e não foi escrita “
com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão”
(§4º do mesmo dispositivo) ”
.

Nesse ponto, é evidente o mero inconformismo das embargantes com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material

contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento aos Embargos de Declaração
apenas

para sanar a omissão indicada e determinar a incidência de juros de mora a partir da citação.
Ante a sucumbência recíproca, redistribuo os respectivos ônus na proporção de 50% para cada parte, e fixo os honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da causa, em consonância com o artigo 85, §2º, e 86,
caput
, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023